Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando em suma que não foi considerado no julgamento do agravo de instrumento que a parte exequente/agravada não é sindicalizada e não integra lista enviada pelo sindicato, e por essa razão a liquidação do título judicial não a aproveitaria para fins de interrupção da prescrição.
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 3.1. A insurgência da parte embargante foi devidamente analisada no acórdão ora embargado. Verificou-se que, em princípio, há marco interruptivo da prescrição que deve ser considerado, uma vez que o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal — legitimado extraordinário a defender a categoria de forma ampla, sem qualquer ressalva à necessidade de filiação — promoveu cumprimento de sentença coletivo, título judicial liquidado apenas em 02/06/2020, data em que proferida decisão interlocutória pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologando os cálculos da Contadoria Judicial. 3.2. E ainda não se pode falar em eventual omissão que pudesse causar qualquer prejuízo ao exercício de defesa do Distrito Federal, pois somente com a liquidação do título é que foi possível a elaboração dos cálculos apresentados pela exequente/agravada, que inclusive foram impugnados pelo executado/agravante.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.